Tribunal: TJES
Processo: 0014139-86.2020.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014139-86.2020.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINETE PEREIRA SUELA e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS. PRECEDÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou Embargos à Execução fiscal, ao reconhecer a validade da citação por edital. Os Apelantes sustentam a nulidade da citação por edital, alegando ausência de exaurimento de diligências para localização do devedor e necessidade de consultas prévias a bancos de dados oficiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital em execução fiscal, à luz do requisito do exaurimento prévio de tentativas de localização do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula nº 414 do STJ estabelece que a citação por edital é cabível na execução fiscal quando frustradas as demais modalidades de citação.

4. O Superior Tribunal de Justiça entende que não é necessário o esgotamento absoluto de diligências para localização do devedor, sendo suficiente a frustração da citação pessoal no endereço fiscal constante dos cadastros do Fisco.

5. O Código de Processo Civil prevê exigências adicionais de diligência para a citação por edital (art. 256, § 3º), mas tais exigências não se impõem quando a execução fiscal é regida por norma especial (Lei nº 6.830/80), prevalecendo esta sobre o CPC, por força do princípio da especialidade.

6. No caso concreto, foi tentada a citação por oficial de justiça no endereço indicado no cadastro municipal, sem sucesso, legitimando, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJES, a utilização da citação por edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A citação por edital na execução fiscal é válida quando frustrada a citação pessoal no endereço fiscal constante do cadastro da municipalidade.

2. O exequente não está obrigado a realizar diligências extraordinárias além das previstas na Lei nº 6.830/80, aplicando-se subsidiariamente o CPC apenas na omissão da norma especial.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80; CPC/2015, art. 256, § 3º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.346.594/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.11.2023; STJ, AREsp 1.347.072/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 13.12.2018; TJES, Apelação Cível n.º 0010208-41.2021.8.08.0347, Rel. Des. Subst. Leonardo A. Fonseca, j. 29.01.2024; TJES, Apelação Cível n.º 0011489-66.2020.8.08.0347, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, j. 05.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014139-86.2020.8.08.0347

APELANTES: CONSTRUTORA MAERO LTDA, CARLOS EDUARDO SUELA e MARINETE PEREIRA SUELA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível
interposta no ID 6014359 - Págs. 24/35 por Construtora Maero LTDA, Carlos Eduardo Suela e Marinete Pereira Suela em razão da Sentença por meio da qual o MM. Juiz de Direito rejeitou os
Embargos à Execução
opostos em face do Município de Vitória, por entender pela validade da citação por edital.

Os Apelantes pugnam pela reforma da sentença aos seguintes argumentos: (
i
) houve irregularidade na citação por edital em razão do não exaurimento dos meios para a localização pessoal do devedor; (ii) devem ser exauridas todas as diligências possíveis para a localização dos Executados, consultando os bancos de dados oficiais, como junta comercial, DETRAN, Receita Federal ou as operadoras de telefonia; (
iii
) o fisco tem poder para requisitar informações diretamente a órgãos públicos, bancos e empresas, entre outros, para a defesa de seu interesse arrecadatório; (iv) há necessidade de realização de consulta aos bancos de dados públicos para viabilizar a citação por edital.

Acerca da citação por edital nas Execuções Fiscais, a Súmula nº 414 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ estabelece que:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

Nos julgados que se seguiram à edição do citado entendimento sumular, o Tribunal da Cidadania entendeu que, em ação de execução fiscal, o Exequente não fica obrigado a esgotar todos os meios de tentativa de localização do Executado, porém, deve realizar as modalidades de citação previstas na Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) para que torne possível a citação por edital.

O Código de Processo Civil – CPC, por sua vez, estabelece que “
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
” (art. 256, § 3º).

Ocorre que a exigência de requisição pelo juízo de informações sobre o endereço do Executado nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos não consta na Lei nº 6.830/80, valendo ressaltar que o procedimento da execução fiscal está disciplinado nesta lei especial, com a aplicação do CPC apenas de forma subsidiária.

Desse modo, sempre que houver o conflito de normas entre tais diplomas legais deverá ser aplicado o Princípio da Especialidade, segundo o qual a lei especial prevalece sobre a geral.

No caso em análise, a citação por edital foi precedida de tentativa de citação por oficial de justiça, que restou infrutífera, consignando, o Magistrado singular, ante a afirmação do Município de que “a citação editalícia somente ocorreu após tentativa frustrada de citação pessoal no domicílio fiscal, constante do cadastro municipal”, que:

“Neste cenário, o Egrégio TJES e o Colendo STJ firmaram entendimento no sentido de que ‘a frustração de citação por oficial de justiça no endereço do contribuinte constante nos cadastros do fisco autoriza a citação por edital, devendo aquele informar, se for o caso, a alteração do endereço’ (Agravo de Instrumento nº 0900633-70.2012.8.08.0000, rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, DJ-e 26/02/2013)”

De fato, em hipóteses como a que ora se apresenta, a jurisprudência tem entendido que a superveniente citação por edital apresenta-se válida quando precedida de tentativa de citação por Oficial de Justiça. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. MUDANÇA PARA O EXTERIOR. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES DE CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor"
(AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe de 13/12/2018). 2. No caso, foram tomadas as providências para a localização da parte ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar a citação, diante da mudança dos executados para outro país. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização dos executados, fato que viabiliza a citação por edital. 3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.346.594/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS – TENTATIVA DE CITAÇÃO POR MEIO OFICIAL DE JUSTIÇA NO ENDEREÇO INDICADO PELO CONTRIBUINTE – SÚMULA/STJ Nº 414 – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE INFORMAR NOVO DOMICÍLIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Não há que se falar na necessidade de realização de outras diligências prévias para a localização do executado quando houve a tentativa de citação deste por meio de oficial de justiça, na medida em que essa diligência infrutífera no endereço indicado pelo contribuinte já permite que o exequente promova a citação ficta. Súmula nº 414 do STJ
. 2. Hipótese em que o Oficial de Justiça compareceu ao endereço indicado no cadastro fiscal, razão pela qual aplicável à espécie o posicionamento desta egrégia Segunda Câmara Cível de que “em sede de execução fiscal, fracassada a localização do executado por meio de oficial de justiça, está o credor autorizado a requerer a citação por edital, na medida em que, evidente a inutilidade da citação por correio em endereço no qual o oficial de justiça não logrou localizar o executado” (TJES; Apl 0001046-02.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 05/11/2019; DJES 13/11/2019). 3. O contribuinte descumpriu a obrigação acessória de informar o seu novo domicílio e, não sendo exitosa a tentativa de citação por oficial de justiça, não há necessidade de novas diligências por parte da municipalidade para a efetivação da citação por edital. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 0010208-41.2021.8.08.0347, Relator: Des. Substituto LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 2ª Câmara Cível, Data: 29/01/2024)
Sem grifos no original

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO PERANTE O FISCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, frustrada a citação por Oficial de Justiça na execução fiscal, no endereço do contribuinte constante no cadastro do Fisco, fica autorizada a citação por edital (Súmula 414 do STJ). Precedentes do TJES: Apelações Cíveis 100210002075, 100210002042, 100210027627 e 100210002463. 2. Verificado que o contribuinte não manteve seu cadastro atualizado perante o Fisco Municipal, tendo restado infrutífera a tentativa de citação por Oficial de Justiça, é válida a citação por edital. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 0011489-66.2020.8.08.0347, Relatora: Desª.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Data: 05/04/2023)
Sem grifos no original

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - CPC, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.